Tribunal: TJSP
Processo: 2269979-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação de penhora de 30% de rendimentos de aluguel de imóvel reconhecido como bem de família. Insurgência do executado. Demonstração de que os valores recebidos a título de aluguel são necessários para a subsistência do devedor e de sua família. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.